Tribunal: CARF
Processo: 10880.680466/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
SOBRESTAMENTO DO PROCESSSO DESNECESSIDADE.
No Decreto n.o 70.235/72, que disciplina o processo administrativo fiscal, não se verifica determinação para que este tenha o seu trâmite suspenso, no aguardo de decisão definitiva de outro processo já julgado e encerrado.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CREDITAMENTO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS DA ZFM.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.680466/2011-31
ACÓRDÃO
3301-014.300 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
SOBRESTAMENTO DO PROCESSSO DESNECESSIDADE.
No Decreto n.o 70.235/72, que disciplina o processo administrativo fiscal,
não se verifica determinação para que este tenha o seu trâmite suspenso,
no aguardo de decisão definitiva de outro processo já julgado e encerrado.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CREDITAMENTO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS DA ZFM.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de
que "Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-
prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus
sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais
constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o
comando do art. 40 do ADCT".
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar arguida e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo a
homologação das compensações até o limite do direito creditório deferido.
Sala de Sessões, em 27 de novembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.300 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.680466/2011-31
2
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores.Conselheiros Marcio Jose Pinto
Ribeiro, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Catarina Marques Morais de Lima (substituto[a]
integral), Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente), a
fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Aniello Miranda
Aufiero Junior, substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Catarina Marques Morais de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira instância
que julgou Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do Despacho Decisório
exarado pela Unidade de Origem, sendo que o pedido apresentado pelo contribuinte é referente a
de Ressarcimento/Compensação IPI.
Os Fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório objeto da decisão recorrida, a seguir
transcrito na sua integralidade:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta pela empresa SPAL
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A, em nome de seu estabelecimento de
CNPJ 61.186.888/0065-58, em contrariedade à decisão que indeferiu o pedido de
ressarcimento PER no (...) e não homologou as compensações declaradas nas
DCOMP no (...), que utilizaram o crédito de ressarcimento de IPI (...).
Em procedimento de fiscalização, a autoridade fiscal constatou a existência de
irregularidades na escrituração dos créditos, que foram consignadas na
Informação Fiscal de e-fls. 4/16. Em resumo, relatou que:
● O estabelecimento industrial se apropriou de R$ 33.890.186,15 de créditos de
IPI, no 1o trimestre de 2008, originadas de aquisições da empresa Recofarma
Indústria do Amazonas Ltda, CNPJ 61.454.393/0001-06. Respectivos produtos são
denominados “concentrados”, com classificação fiscal 2106.90.10, produzidos na
Zona Franca de Manaus e não possuem destaque do IPI em suas notas fiscais, nos
quais constam a anotação “Isento de IPI”.
● Instada a justificar o creditamento, a empresa apontou o art. 69, II, e o art. 82,
III, ambos do RIPI/2002 (Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002), e a
vinculação da autoridade administrativa ao entendimento do STF, no julgamento
do RE no 212.484-RS, e à decisão do Mandado de Segurança Coletivo (MSC) no
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.300 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.680466/2011-31
3
91.0047783-4, impetrado pela Associação dos Fabricantes Brasileiros de Coca-
Cola (AFBCC).
● O art. 69, II, RIPI/2002, dispõe sobre a isenção do IPI para certos tipos de
produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, e não trata do
aproveitamento de créditos pelos seus adquirentes. Por sua vez, a decisão no RE
no 212.484-RS não vincula a autoridade administrativa com relação a
contribuintes que não fazem parte da ação judicial, e o MSC no 91.0047783-4 tem
seus efeitos apenas para os associados localizados no Rio de Janeiro.
● O art. 82, III, RIPI/2002, estabelece algumas condições para o benefício da
isenção do IPI, de produtos industrializados na Amazônia Ocidental, entre elas
que o produto seja elaborado com matéria-prima agrícola e extrativa vegetal de
produção regional. Tal não se verifica nos produtos adquiridos pela fiscalizada.
● Um dos requisitos à concessão do incentivo fiscal é o respeito ao Processo
Produtivo Básico (PPB), que, para o “concentrado para fabricação de
refrigerantes”, exige: (a) dosagem das matérias-primas; (b) mistura das matérias-
primas sólidas ou líquidas; (c) homogeneização quando necessário. O produto
final do PPB deve ser algo único e não diversas partes separadas. No caso, o
“concentrado” se apresenta em vários volumes de partes separadas,
evidenciando que não há, para a totalidade do produto vendido, a ocorrência de
mistura de matérias-primas. Assim, a Recofarma não tinha o direito à isenção
prevista no art, 82, III, RIPI/2002.
● Tendo em vista as constatações, o creditamento do IPI é indevido, em face do
que os créditos de R$ 33.890.186,15 foram glosados, inviabilizando o
reconhecimento do direito creditório.
Em decorrência da fiscalização e das glosas de créditos, a autoridade
administrativa competente, por meio do despacho decisório (e-fl. 2), indeferiu o
pedido de ressarcimento e não homologou as compensações vinculadas ao
pedido.
Cientificada da decisão em 15/02/2013, a interessada manifestou a sua
inconformidade em 18/03/2013 (e-fls. 22/55). Em síntese, aduziu as seguintes
razões:
1- Sobrestamento do processo O presente possui relação direta com o auto de
infração 0812400.2011.01324, pois ambos decorrem da glosa de créditos de
aquisições de insumos isentos, oriundos da Zona Franca de Manaus. A discussão
administrativa quanto à procedência do auto de infração não está encerrada, não
sendo, assim, líquida nem certa a glosa dos créditos. Logo, o exame das
compensações realizadas deve aguardar a decisão final sobre o auto de infração.
2- Benefício fiscal do art. 6o do Decreto-lei no 1.435, de 1975 Nas notas fiscais
emitidas pela fornecedora do concentrado (Recofarma) consta que referido
produto é beneficiado pela isenção prevista no art. 6o do Decreto-lei no 1.435, de
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.300 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.680466/2011-31
4
1975, e no art. 82, III, do RIPI/2002. São documentos idôneos e tem validade
fiscal, permitindo ao adquirente de boa-fé o aproveitamento dos créditos.
Para o benefício da isenção, não é necessário que o concentrado seja produzido
exclusivamente com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção
regional, sendo suficiente a utilização do açúcar e álcool produzidos na Amazônia
Ocidental.
Atos da SUFRAMA em vigor reconheceram, expressa e literalmente, que o
concentrado foi contemplado pelo benefício do art. 6o do Decreto-lei no 1.435, de
1975, porque produzido com açúcar e álcool adquiridos de produtores locais da
Amazônia Ocidental. Deve a autoridade fiscal observar os atos da SUFRAMA, pois
os atos administrativos possuem a presunção de legitimidade, veracidade e
legalidade. Discordando, deveria a autoridade administrativa questionar a própria
SUFRAMA, para que esta cancelasse o incentivo fiscal.
Não há como a interessada imiscuir nas atividades da Recofarma, a ponto de
saber se ela cumpre ou não o PPB. Eventual infrator do ato da SUFRAMA é a
empresa que detem o benefício,e não os adquirentes dos produtos.
3- Coisa julgada – Mandado de Segurança Coletivo no 91.0047783-4 A empresa
interessada é associada a AFBCC. A segurança foi requerida em defesa de direito
constitucional comum aos associados da AFBCC estabelecidos em todo o território
nacional e oponível à União Federal. A segurança foi concedida de forma ampla e
irrestrita, nos termos do pedido inicial, transitando em julgado.
É indiscutível a aplicação da coisa julgada à manifestante, conforme se verifica na
decisão proferida no REsp no 1.295.383-BA, em situação rigorosamente idêntica
ao presente. Foi assegurado a associado da AFBCC localizado na Bahia o direito de
beneficiar-se da coisa julgada formada no MSC no 91.0047783-4.
No precedente, o Ministro relator invocou, como razão de decidir, o acórdão
proferido no REsp no 1.243.887-PR, julgado à sistemática de recursos repetitivos
(art. 543-C do CPC).
4- Direito ao crédito de IPI de aquisições da Zona Franca de Manaus O STF, em
sessão plenária, no julgamento do recurso extraordinário RE no 212.484-RS,
firmou o entendimento que o adquirente de insumos isentos oriundos da Zona
Franca de Manaus e aplicados na industrialização de produtos sujeitos ao IPI tem
direito ao crédito do imposto, em face do princípio da não-cumulatividade. A
questão é idêntica à discutida nos presentes autos.
Em 29/09/2010, no julgamento do RE no 566.819-RS, também em sessão plenária,
o STF diferenciou a hipótese de isenção subjetiva regional da isenção objetiva,
para fins de reconhecimento do crédito de IPI.
Em 22/10/2010, o plenário do STF reconheceu, no RE no 592.891-SP, a existência
de repercussão geral da questão específica do direito ao crédito de IPI relativo à
aquisição de insumos beneficiados por isenção subjetiva. Assim, continua válido o
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.300 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.680466/2011-31
5
entendimento do STF manifestado no RE no 212.484-RS até que seja julgado o
mérito do RE no 592.891-SP.
O Parecer PGFN/CRJ no 492/2011 reconhece a força das decisões judiciais
proferidas
pelo
plenário
do
STF, em
sede
de controle
difuso de
constitucionalidade, anteriores a 03/05/2007, confirmadas em julgamentos
posteriores do STF. Com efeito, foi o que ocorreu no presente caso.
5- Exigência de multa O art. 76 da Lei no 4.502, de 1964, prevê a não aplicação de
penalidade enquanto prevalecer o entendimento constante de decisão
irrecorrível de última instância administrativa, proferida em processo fiscal,
inclusive de consulta, seja ou não parte o interessado.
É o relatório do essencial.
A 8a Turma da DRJ/RPO , no acórdão n° 14-45.462, negou provimento à
manifestação de inconformidade, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008 RESSARCIMENTO DE IPI. GLOSA DE
CRÉDITOS. PRODUTOS ISENTOS ADQUIRIDOS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL.
DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS.
Os estabelecimentos industriais poderão creditar-se do valor do imposto
calculado, como se devido fosse, somente sobre os produtos adquiridos com a
isenção concedida aos produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e
extrativas vegetais produzidos por estabelecimentos localizados na Amazônia
Ocidental, cujos projetos tenham sido aprovados pelo Conselho de administração
da SUFRAMA, e empregados como MP, PI e ME na industrialização de produtos
sujeitos ao imposto.
RESSARCIMENTO DE IPI. INSUMOS DESONERADOS DO IMPOSTO. DIREITO AO
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
É inadmissível, na ausência de previsão legal, a apropriação, na escrita fiscal do
sujeito passivo, de créditos do imposto alusivos a insumos isentos, uma vez que
inexiste montante do imposto cobrado na operação anterior.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2008 a 31/03/2008 AÇÃO JUDICIAL. ALCANCE.
O provimento jurisdicional somente abrange o objeto da demanda judicial, vale
dizer, o conteúdo do pedido da petição inicial.
DÉBITOS VENCIDOS. INCIDÊNCIA DE MULTA DE MORA.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso, e limitada a vinte por cento.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.300 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.680466/2011-31
6
Cientificado do acórdão recorrido o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo integral
ressarcimento/homologação da compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese,
que:
1. DA TEMPESTIVIDADE 1.1. Em 16.10.2013, a RECORRENTE tomou ciência da
decisão administrativa de l' instância (DECISÃO) que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
1.2. O prazo para apresentação deste recurso voluntário é de 30 (trinta) dias (art.
33 do Decreto n° 70.235/72) e, pois, o presente recurso é tempestivo porque
apresentado até 18.11.2013 (segunda-feira), tendo em vista que dia 15.11.2013
(sexta-feira) é feriado nacional, prorrogando-se o prazo para o primeiro dia útil
posterior.
(...)
2.2. O referido saldo credor de IPI teve origem na aquisição de insumos isentos
(concentrados), oriundos da Zona Franca de Manaus e elaborados com base em
matéria-prima agrícola de produtor situado na Amazônia Ocidental, utilizados na
fabricação de produtos sujeitos ao IPI (refrigerantes).
(...)
2.6. Por sua vez, analisando a manifestação de inconformidade apresentada, a
referida 8aTurma da DRJ/RPO manteve o despacho decisório que havia indeferido
o pedido de ressarcimento e não homologado as PER/DCOMPs, invocando como
razão de decidir os mesmos fundamentos utilizados para julgar improcedente a
impugnação apresentada no AI MPF n° 0812400.2011.01324, quais sejam:
(a) não haveria previsão legal para sobrestar o julgamento do processo em
questão; (b) o insumo adquirido da RECOFARMA não faria jus ao benefício do art.
6° do Decreto-Lei (DL) n° 1.435, de 16.12.1975, porque a referida empresa não
teria utilizado, na fabricação do concentrado, matériaprima agrícola e extrativa
vegetal de produção regional (leia-se da Amazônia Ocidental), mas produtos
prontos, industrializados;
(c) não seria aplicável à RECORRENTE a coisa julgada formada no mandado de
segurança coletivo (MSC) n° 91.0047783-4, impetrado pela Associação dos
Fabricantes Brasileiros de Coca-Cola (AFBCC), porque (i) abrangeria apenas os
associados domiciliados na competência territorial do órgão prolator da sentença
(Rio de Janeiro), e (ii) os insumos isentos, adquiridos de fornecedor situado na
Zona Franca de Manaus, que originou o crédito escritural ora glosado, não teriam
sido utilizados na industrialização dos refrigerantes objeto do referido MSC;
(d) pelo princípio da não-cumulatividade apenas o IPI pago daria direito a crédito
e a jurisprudência do E.Supremo Tribunal Federal (STF) já teria se pacificado nesse
sentido e as decisões do STF não vinculariam a autoridade administrativa, porque
não têm eficácia erga omnes; e
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.300 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.680466/2011-31
7
(e) o art. 76 da Lei n° 4.502, de 30.11.1964, somente seria aplicável aos casos de
multa de ofício, razão por que seria cabível a exigência de multa de mora.
(...)
3. DA RELAÇÃO DIRETA ENTRE AS COMPENSAÇÕES REALIZADAS E O AI MPF n°
0812400.2011.01324 E SOBRESTAMENTO DESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO
3.1. Apesar de reconhecer, expressamente, que há relação direta entre o presente
processo administrativo e o AI MPF n° 0812400.2011.01324, pois, em ambos,
discute-se a validade dos créditos de IPI apurados, entre outros, no período de
janeiro a março de 2008, relativos à aquisição de insumos isentos (por norma de
isenção subjetiva regional), oriundos da Zona Franca de Manaus e elaborados com
base em matéria-prima agrícola de produtor situado na Amazônia Ocidental,
utilizados na fabricação de produtos sujeitos ao IPI (refrigerantes), a DECISÃO
concluiu que poderia julgar o presente processo porque não haveria previsão legal
autorizando o seu sobrestamento.
(...)
3.11. Além disso, o sobrestamento não causa qualquer prejuízo à Fazenda
Nacional, porque, caso o referido auto de infração seja julgado procedente, os
tributos que a RECORRENTE pretendeu quitar por compensação ainda serão
exigíveis pela Fazenda Nacional.
3.12. De fato, esses tributos (i) já foram constituídos por meio das PER/DCOMPs,
nos termos do § 6° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27.12.1996, e (ii) estão com sua
exigibilidade suspensa até o julgamento final deste processo administrativo, nos
termos dos §§ 7°a 11 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 - ou seja, não há risco de
transcurso de prazo decadencial para a constituição desses tributos tampouco
prescricional para a respectiva cobrança.
(...)
3.14. Vê-se, pois, que este processo administrativo deve ser sobrestado até o
julgamento final do AI MPF n° 0812400.2011.01324.
4. DO DIREITO AO CRÉDITO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS
4.1. DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 6° DO DL N° 1.435/75
4.1.1. É fato incontroverso, conforme se verifica da simples leitura das notas
fiscais emitidas pela empresa fornecedora do concentrado (RECOFARMA), que
constam dessas notas a referência de que esse insumo é (e foi) beneficiado pela
isenção prevista no art. 6° do DL n° 1.435/75, base legal do art. 82, III, do Decreto
n° 4.544, de 26.12.2002 (Regulamento do IPI - RIPI/02), vigente à época dos fatos,
que assegura ao adquirente (no caso, a RECORRENTE) o crédito de IPI relativo à
sua aquisição (art. 6°, § 1°, do DL n° 1.435/75).
(...)
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.300 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.680466/2011-31
8
4.1.3. Como essas notas fiscais são documentos idôneos e têm validade fiscal, a
RECORRENTE, na qualidade de adquirente de boa-fé, tem direito à manutenção
do referido crédito de IPI.
4.1.6. Ocorre que o art. 136 do CTN não é aplicável ao presente caso, porque o
seu pressuposto é a existência de infração, o que não existiu no presente caso.
(...)
4.1.11. Ademais, e só por este outro fundamento abaixo, a RECORRENTE também
teria direito ao crédito de IPI relativo à aquisição do referido insumo isento
(concentrado):
a) os atos da SUFRAMA, quais sejam: Resolução n° 298, de 11.12.2007, e o
Parecer Técnico de projeto n° 224/2007-SPR/CGPRI/COAPI, que a integra,
reconheceram expressa e literalmente que o concentrado (insumo)
foi contemplado pelo benefício do art. 6° do DL n° 1.435/75, porque produzido
com açúcar, álcool e extrato de guaraná, adquiridos de produtores locais da
Amazônia Ocidental (confirmando o benefício que já havia sido concedido desde
03.11.1993 - Resolução do CAS n° 387/93, fundada no Parecer Técnico n° 088/93-
SAP-DEPRO); e b) esses atos da SUFRAMA permanecem em vigor, produzindo
seus efeitos.
4.1.12. Eis os respectivos trechos da Resolução da SUFRAMA n° 298/2007 e do
Parecer Técnico n° 224/2007, que demonstram o acima afirmado:
(...)
4.2. DA COISA JULGADA 4.2.1. Ainda que superados os argumentos desenvolvidos
na seção anterior, o que se admite apenas para fins de argumentação, a
RECORRENTE tem direito aos créditos de IPI em questão em face da coisa julgada
formada no MSC n° 91.0047783-4.
(...)
4.2.11. Ou seja, diferentemente do que afirma a DECISÃO, o art. 2-A da Lei n°
9.494/97 não é aplicável ao caso, uma vez que, conforme jurisprudência pacífica
citada acima, o referido artigo somente se aplica às ações coletivas ajuizadas após
a sua entrada em vigor (11.02.1999), o que não é o caso do MSC n° 91.0047783-4
que foi impetrado em 14.08.1991.
(...)
4.2.13. Ademais, a DECISÃO também afirma que a coisa julgada formada no MSC
n° 91.0047783-4 não seria aplicável ao presente caso, porque os refrigerantes
industrializados com emprego de matéria-prima isenta não seriam objeto do
mandado de segurança coletivo em questão:
, ...
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.300 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.680466/2011-31
9
Em consulta à DIPJ/2009 (ano-calendário 2008), fichas relativas às saídas de
produtos industrializados, observa-se que, na posição 22.02, constam somente
saídas de produtos com as classificações 2202.10.
O feito judicial é deferido na forma em que proposto, ou seja, abrange somente
aquisições de matéria-prima utilizada na industrialização de produto sob o código
de classificação fiscal especificado na inicial, no caso o código 2202.90, de acordo
com o que dispõe o (Código de Processo Civil): ( ... )
Tem-se, então, que a ação judicial é ineficaz ao presente caso, independemente
de o estabelecimento estar beneficiado pelo mandamus, uma vez que as
aquisições da matéria-prima isenta oriunda da Zona Franca de Manaus não foi
utilizada em produtos classificados na TIPI sob o código 2202.90.
4.2.14. Ocorre que, ao contrário do alegado na DECISÃO, a RECORRENTE utilizou
os insumos isentos em questão na industrialização dos refrigerantes, objeto do
MSC n° 91.0047783-4.
(...)
4.3. DO DIREITO AO CRÉDITO DO IPI RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-
PRIMA ISENTA ORIUNDA DE FORNECEDOR SITUADO NA ZONA FRANCA DE
MANAUS
(...)
4.3.2. Conforme se verifica das notas fiscais, o concentrado adquirido pela
RECORRENTE da RECOFARMA também é isento, com base no art. 69, II, do
RIPI/02, porque oriundo da Zona Franca de Manaus e utilizado na fabricação de
produtos sujeitos ao IPI (refrigerantes).
(...)
4.3.7. Por isso, em 22.10.2010, o Plenário do STF reconheceu, nos autos do RE n°
592.891-SP, a existência de repercussão geral da questão específica concernente
ao direito ao crédito de IPI relativo à aquisição de insumos beneficiados por
isenção subjetiva, ou seja, oriundos de fornecedor situado na Zona Franca de
Manaus:
(...)
5. DO DIREITO À COMPENSAÇÃO
5.1. Firmada a premissa de que a RECORRENTE tem direito ao crédito de IPI em
questão, este pode ser utilizado para quitar, por compensação, quaisquer tributos
e contribuições administrados pela SRFB, inclusive, IRPJ e CSLL.
5.2. Isso porque o art. 11 da Lei n° 9.779, de 19.01.1999, assegura ao contribuinte
que apura saldo credor de IPI decorrente de aquisição de matéria-prima, a sua
utilização para quitar, por compensação, quaisquer tributos e contribuições
administrados pela SRFB, nos termos do art. 74 da Lei n° 9.430/96:
(...)
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.300 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.680466/2011-31
10
6. DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA
6.1. Por fim, ainda que superados todos os argumentos acima desenvolvidos, o
que se admite apenas para argumentar, mesmo assim, não seria cabível a
imposição de multa no presente caso em razão do art. 76, II, a), da Lei n° 4.502/64
que dispõe:
"Art. 76. Não serão aplicadas penalidades: (...)
II - enquanto prevalecer o entendimento - aos que tiverem agido ou pago o
imposto:
a) de acordo com interpretação fiscal constante de decisão irrecorrível de última
instância administrativa, proferida em processo fiscal, inclusive de consulta, seja
ou não parte o interessado."
Ao final, pugna seja dado provimento ao recurso voluntário e, consequentemente,
homologadas integralmente as compensações realizadas.
É o Relatório,

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O presente recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 que regula o processo
administrativo fiscal (PAF). Portanto dele toma-se conhecimento.
2
PRELIMINAR
2.1 SOBRESTAMENTO DO PROCESSSO
Conforme a decisão recorrida o sobrestamento foi aduzido nos seguintes termos:
Requer a interessada o sobrestamento do presente enquanto não julgado,
definitivamente, o auto de infração controlado pelo processo no
19311.720481/2012-30, tendo em vista a identidade dos fundamentos.

A decisão recorrida entendeu que não seria cabível o sobrestamento conforme
excertos a seguir transcritos:
Na verdade, inexiste uma previsão normativa expressa à situação em tela.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.300 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.680466/2011-31
11
Neste diapasão, nada impede que os processos possam ser analisados e julgados
separadamente.
Todavia, é óbvio que, possuindo a não homologação das compensações e o auto
de infração a mesma causa, a princípio, a improcedência da impugnação
implicaria na improcedência da manifestação de inconformidade. Mas a
impugnação ao auto de infração já foi julgada por esta mesma 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Ribeirão Preto (SP), em sessão de
12/03/2013. A matéria debatida na manifestação de inconformidade é,
praticamente, a mesma enfrentada na impugnação, de modo que o entendimento
expressado por ocasião daquele julgamento está sendo mantido neste voto, pois
não se vislumbram novos fatos a serem considerados.
Observa-se, entretanto, que o recurso voluntário nos autos do processo
19311.720481/2012-30 foi objeto do acórdão no 3402-003.000, de 26 de abril de 2016 (fls.1051 a
1093 do processo eletrônico), proferido Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira
Seção de Julgamento deste CARF, que deu provimento parcial ao recurso voluntário nos seguintes
termos: (i) por maioria de votos, para excluir a multa de ofício com base no art. 486, II, do
RIPI/2002 e art. 567, II, do RIPI/2010, quanto aos fatos geradores em relação aos quais o
Contribuinte se comportou segundo o entendimento firmado pela CSRF; e (ii) pelo voto de
qualidade, negou-se provimento quanto às demais matérias.
A recorrente interpôs Recurso especial no processo 19311.720481/2012-30
resultando no acórdão 9303-007.538 – 3a Turma da CSRF no qual foi negado provimento.
Cabe ressaltar que o Voto vencedor do acórdão 9303-007.538 consignou que a
decisão definitiva do recurso 592.891 tornaria despiciendo a análise das demais questões de
mérito suscitadas
4 – Direito ao crédito do IPI na aquisição de matéria-prima isenta da ZFM
Quanto ao tema, diga-se, de plano que, conforme anotado pela própria
recorrente, a decisão definitiva do recurso no 592.891, submetido pelo Supremo
Tribunal Federal ao regime de repercussão geral, ainda não foi proferida. Em tais
condições este Tribunal Administrativo não está compelido a observar o
entendimento que, até o momento, estaria prevalecendo nos debates sobre a
matéria.
(...)
E, afinal, não é justamente essa a controvérsia que maior polêmica causa na
presente lide? Se os insumos adquiridos da Amazônia Ocidental ou da Zona
Franca de Manaus fossem, deliberadamente, contemplados com a concessão de
créditos calculados com base em Imposto que não foi pago nem era devido,
então, não haveria razão para nenhuma para que se confrontasse a competência
da Suframa com a competência da Secretaria da Receita Federal, nem a efetiva
utilização de produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.300 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.680466/2011-31
12
vegetais de produção regional, nem a alcance do mandado de segurança coletivo
alegadamente concedido à parte.
Outra é a situação na presente data em vista da decisão definitiva do recurso no
592.891, submetido pelo Supremo Tribunal Federal ao regime de repercussão geral já foi
proferida.
Embora o julgamento do Auto de Infração lavrado para exigência de IPI e de multa
de ofício tenha abordado sobre questões que se confundem com o mérito do pedido de
ressarcimento/compensação, entendo que o procedimento nesse caso consiste em se analisar o
mérito do direito creditório nestes autos, julgando-se as razões trazidas pela recorrente. São estes
autos o lugar jurídico próprio em que devem ser travadas as discussões acerca do mérito da não
homologação da compensação declarada, sob pena de violação ao rito previsto nos §§ 9°, 10 e 11
do art. 74 da Lei n° 9.430/1996.”
No Decreto n.o 70.235/72, que disciplina o processo administrativo fiscal, não se
verifica determinação para que este tenha o seu trâmite suspenso, no aguardo de decisão
definitiva de outros processos em andamento.
Entendo que não cabe neste caso o sobrestamento do processo visto que inexiste
uma previsão normativa expressa à situação em tela e existem fatos novos não considerados no
processo 19311.720481/2012-30 que foi julgado e encerrado .
Aprecio,
Não acolho a preliminar.
3
MÉRITO
Embora sejam diversos os argumentos de defesa manejados na peça do recurso
voluntário, cabe destacar que o mérito das isenções pleiteadas é favorável à Recorrente, sob
fundamento único, em virtude da decisão proferida pelo STF no RE no 592.891/SP, sob o regime
de repercussão geral, que é vinculante a este Conselho, nos termos do art. 62, §2°, do RICARF. Por
essa razão, deixo de analisar as demais alegações recursais.
3.1 DO DIREITO AO CRÉDITO COM BASE NA ISENÇÃO DO ART. 81, II, DO RIPI/10 (BASE
LEGAL NO ART. 9° DO DL N° 288/67)
Alega a recorrente que tem direito ao crédito do IPI em questão amparado em
outro fundamento suficiente e autônomo.
4.3. DO DIREITO AO CRÉDITO DO IPI RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA
ISENTA ORIUNDA DE FORNECEDOR SITUADO NA ZONA FRANCA DE MANAUS
(...)
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.300 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.680466/2011-31
13
4.3.2. Conforme se verifica das notas fiscais, o concentrado adquirido pela
RECORRENTE da RECOFARMA também é isento, com base no art. 69, II, do
RIPI/02, porque oriundo da Zona Franca de Manaus e utilizado na fabricação de
produtos sujeitos ao IPI (refrigerantes). (...)
4.3.7. Por isso, em 22.10.2010, o Plenário do STF reconheceu, nos autos do RE n°
592.891-SP, a existência de repercussão geral da questão específica concernente
ao direito ao crédito de IPI relativo à aquisição de insumos beneficiados por
isenção subjetiva, ou seja, oriundos de fornecedor situado na Zona Franca de
Manaus:
Esta questão foi definida pelo Supremo Tribunal Federal, tema no 322 , ao julgar o
RE no 592.891/SP, sob o regime de repercussão geral, que transitou em julgado em 18/02/2021
,fixando a seguinte tese:
Descrição:
Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 153, § 3o, II, da
Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do aproveitamento de
créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI decorrentes de
aquisição de insumos, matéria-prima e material de embalagem, sob o regime de
isenção, oriunda da Zona Franca de Manaus.
Tese:
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
de isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Neste mesmo sentido o Acórdão
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
devendo ser conhecido.
A despeito dos vários argumentos de defesa tecidos na peça do recurso
voluntário, cabe destacar que o mérito das isenções pleiteadas é favorável à
Recorrente, sob fundamento único, em virtude da decisão proferida pelo STF no
RE no 592.891/SP, sob o regime de repercussão geral, que é vinculante a este
Conselho, nos termos do art. 62, §2°, do RICARF. Por essa razão, deixo de analisar
as demais alegações recursais.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema no 322 de repercussão geral,
RE no 592.891/SP, fixou a seguinte tese: “Há direito ao creditamento de IPI na
entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à
Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção, considerada a previsão de
incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal,
combinada com o comando do art. 40 do ADCT”. A ementa foi assim redigida:
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.300 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.680466/2011-31
14
TRIBUTÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE INSUMOS
PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40, 92 E 92-A DO ADCT.
CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III, 151, I E 170, I E VII DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 153,
§ 3o, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE.
O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de
particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores julgados do
Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas
desonerativas. O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais
direcionados para sub-região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em
prol do desenvolvimento da região é de interesse da federação como um todo,
pois este desenvolvimento é, na verdade, da nação brasileira. A peculiaridade
desta sistemática reclama exegese teleológica, de modo a assegurar a
concretização da finalidade pretendida. À luz do postulado da razoabilidade, a
regra da não cumulatividade esculpida no artigo 153, § 3o, II da Constituição, se
compreendida como uma exigência de crédito presumido para creditamento
diante de toda e qualquer isenção, cede espaço para a realização da igualdade, do
pacto federativo, dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e
da soberania nacional. Recurso Extraordinário desprovido.
(RE 592891, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2019,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 19-09-
2019 PUBLIC 20-09-2019)Dessa forma, há fundamento superveniente para
reversão da glosa fiscal dos créditos apropriados por aquisição de insumos isentos
adquiridos da Zona Franca de Manaus. No mesmo sentido, os seguintes
precedentes desta Turma de julgamento: acórdãos n° 3301-010.541;
3301-010.542; 3301-010.543 e 3301-010.544.
Logo, em razão da vinculação deste Colegiado ao referido julgamento judicial, há
de se aplicar aos presentes autos aquele julgado, para permitir o creditamento de
IPI na aquisição de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus e a
consequente análise das compensações pela unidade de origem.
Conclusão Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Aprecio,
Razão assiste a recorrente.
Diante desse quadro geral delineado, e da repercussão geral sob a qual foi exarado
o Acórdão no RE 592.891/SP, os julgadores deste CARF devem adotar tal decisão, por força da
determinação contida no artigo 62, II, b do seu Regimento Interno – RICARF.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.300 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.680466/2011-31
15
3.2 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por não acolher a preliminar de sobrestamento e no
mérito dar provimento parcial ao recurso voluntário para Deferir o Ressarcimento e a
Homologação das compensações vinculadas até este limite.
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 555
DF CARF MF
Original